Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737781-11.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA CONDE NOGUEIRA EMBARGADO: INTERINVEST BRASIL LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIA CONDE NOGUEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 37750345, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial à apelação interposta pela embargante para condenar a embargada a pagar multa moratória no valor de R$ 84.150,11 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta reais e onze centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos em que pactuado entre as partes. A embargante opôs embargos de declaração (ID 38177292) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2022 às 15:25:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora